Tribunal: STJ
Processo: 0714388-65.2018.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1683327 - DF(2020/0068383-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MC2 SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
AGRAVADO
: BRAZILGLASS VIDROS PLANOS LTDA
ADVOGADO
: LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES E OUTRO(S) -
DF025999
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO
PARA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO.
ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu motivadamente sobre as questões apontadas,
ainda que de forma diversa do pretendido pela parte recorrente, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, o
que atraiu o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exigiria reapreciação do
acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d0a6f95-931c-46b3-84b4-57573777f16e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d0a6f95-931c-46b3-84b4-57573777f16e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1683327 - DF(2020/0068383-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MC2 SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
AGRAVADO
: BRAZILGLASS VIDROS PLANOS LTDA
ADVOGADO
: LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES E OUTRO(S) -
DF025999
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO
PARA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO.
ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu motivadamente sobre as questões apontadas,
ainda que de forma diversa do pretendido pela parte recorrente, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, o
que atraiu o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exigiria reapreciação do
acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática

Extrai-se dos autos que, na origem, a Brazilglass Vidros Planos Ltda alegou
cerceamento de defesa por indeferimento de redesignação de audiência e pela intimação
realizada com prazo exíguo, o que lhe teria impedido a produção de prova oral previamente
deferida, com violação aos incisos LIV e LV do
o da Constituição. Com fundamento no
art. 5
V, do Código de Processo Civil, propôs ação rescisória, com pedido liminar para
art. 966,
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

suspender o cumprimento de sentença, visando rescindir a decisão transitada em julgado e
determinar o rejulgamento da causa a partir da fase instrutória.
A sentença na ação originária de cobrança julgou parcialmente procedente o pedido
da autora MC2 Soluções para Construção Ltda, condenando a ré Brazilglass ao pagamento de
R$ 165.000,00, com correção na forma do
§§ 1o e 2o, da
e juros de 1% ao
art. 32,
Lei 4.886/1965
mês desde a citação, declarando resolvido o mérito com base no
I, do CPC e fixando
art. 487,
sucumbência recíproca com honorários de 10% do valor da condenação (e-STJ, fls. 10-10).
No acórdão da ação rescisória, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios julgou procedente o pedido, reconhecendo violação manifesta a
norma jurídica (art. 966, V, do CPC) em razão do cerceamento de defesa decorrente da
intimação para audiência de instrução realizada apenas três dias úteis antes do ato, inaplicável o
§ 2o, do CPC, e fixando interpretação sistemática dos arts. 334, 357, § 4o, e 455, § 1o,
art. 218,
do CPC. Determinou a retomada do curso processual na origem com designação de nova
audiência e intimação das partes e patronos com antecedência razoável, condenou a ré ao
pagamento de custas e honorários de 10% e determinou a liberação do depósito nos termos do
do CPC; os embargos de declaração opostos foram conhecidos e desprovidos (e-STJ,
art. 974
fls. 586-598 e 624-638).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 641-660), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação
art. 1.022
jurisdicional, já que os embargos de declaração não teriam sanado contradição e omissão
apontadas: a Corte teria tratado apenas da aplicação do
§ 2o, do CPC, deixando de
art. 218,
enfrentar fundamento autônomo relativo ao
II e § 1o, do CPC, que sustentaria o
art. 362,
indeferimento do adiamento da audiência;
(ii)
V, do Código de Processo Civil, pois a ação rescisória teria sido
art. 966,
admitida e julgada procedente sem demonstração de violação manifesta e literal de norma
jurídica, transformando-se em sucedâneo recursal; o acórdão teria apenas substituído a
interpretação aplicada (art. 218, § 2o, do CPC) por leitura sistemática reputada “melhor”, o que
não configuraria ofensa aberrante exigida para o rescindente.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 668-676).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ,
fls. 681-683), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 687-706).
Contraminuta apresentada (fls. 710-712).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 584-609):

Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA.
OBJETO. COBRANÇA DE COMISSÕES ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA ORAL. MATÉRIA DE FATO.
CONTROVÉRSIA. PROVA ORAL. DEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES
E
PATRONOS.
ANTECEDÊNCIA
MÍNIMA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. PRAZO RAZOÁVEL E APTO A PERMITIR A
OBSERVÂNCIA DAS SALVAGUARDAS PROCESSUAIS. CONSTRUÇÃO
MEDIANTE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE (CPC, ARTS. 334, 357, §4o, E 455, § 1o).
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 03 DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 218, § 2o, DO CPC. RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE
REGRAMENTOS
NORMATIVOS.
VIOLAÇÃO
EVIDENTE.
VÍCIO
RESCISÓRIO. QUALIFICAÇÃO (CPC,
V). PEDIDO.
ART. 966,
ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RESCINDIDO.
1. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto
processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à
coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no
sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de
decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a
rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa
qualificação o julgado que, coadunando-se com o comando normativo
reputado como violado, empreende resolução conforme interpretação
analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie mediante
enquadramento dos fatos apurados, não incorrendo sequer em dissenso com
a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos.
2. Conquanto a coisa julgada funcione como corolário do processo e vetor da
segurança jurídica, deve ser aperfeiçoada segundo o devido processo legal,
implicando que, aperfeiçoando-se à margem da liturgia procedimental, resta
acoimada por vício que conduz à sua rescisão como forma de ser prestigiada
a garantia constitucional segundo a qual ninguém será desprovido ou
provido de bens ou direitos senão na conformidade do devido processo legal,
que, a seu turno, compreende as garantias que lhe são inerentes (CF,
o,
art. 5
LIV).
3. O legislador processual não cuidara de estabelecer regramento específico
pontuado o prazo que deve medir entre a intimação das partes e advogados e
a audiência de instrução e julgamento, ensejando que a lacuna seja saneada
mediante intepretação sistemática dos dispositivos correlatos e com o
princípio da razoabilidade, conduzindo à apreensão de que, diante da
complexidade e relevância do ato, não se lhe aplica o disposto no artigo 218,
§2o, do CPC, segundo o qual as intimações reputam-se aperfeiçoadas com o
prazo mínimo de 48 horas.
4. Segundo a regulação procedimental, entre a audiência de conciliação e a
citação e intimação deve mediar prazo mínimo de 20 dias (CPC,
, à
art. 334)
parte é assegurado, se não havia individualizado testemunhas, o prazo de até
15 dias para fazê-lo (CPC,
§4o), e, optando por intimar as
art. 357,
testemunhas que arrolar, terá o prazo de até 03 dias para comprovar a
consumação do ato da data da audiência (CPC,
§ 1o), conduzindo
art. 455,
esses dispositivos à apreensão sistemática de que o ato instrutório deve ser
realizado de molde a permitir que sejam observados os regramentos, com
intimação com prazo de antecedência apto a permitir que a parte, se não o
fizera, arrole testemunhas e comprove que as intimara no formato
estabelecido.
5. Deferida a produção da prova oral, o ato instrutório deve ser consumado
com intimação em prazo que permita a observância das regulações legais, e,
em ponderação com os princípios da cooperação e da razoabilidade, com
observância de interstício que permita às partes e seus patronos se fazerem
presentes, incorrendo em violação às regras legais o julgado que reputa
suficientemente intimada a parte e seu advogado quando intimados da
audiência de instrução 03 dias úteis antes da sua consumação, obstando seu
comparecimento e desatendendo pedido de adiamento em razão da
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

exiguidade do interstício, culminando com a violação ao direito de defesa que
a assiste, ensejando a rescisão do decisório por destoar linearmente das
disposições normativas que paramentam o devido processo legal.
6. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão
judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao
princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à
resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento
da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando
que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente
emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser
infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo
legislador, que, ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada
com esse desiderato como forma de preservação da supremacia da segurança
jurídica e do legalmente ordenado.
7. Ação rescisória conhecida. Pedido acolhido. Unânime.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve a rejeição pelo Tribunal
Estadual, conforme ementa que segue (fls. 622-638):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
AÇÃO
ORIGINÁRIA.
OBJETO.
COBRANÇA
DE
COMISSÕES ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. FORMA ORAL. MATÉRIA DE FATO. CONTROVÉRSIA.
PROVA ORAL. DEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES E PATRONOS.
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRAZO
RAZOÁVEL
E
APTO
A
PERMITIR
A
OBSERVÂNCIA
DAS
SALVAGUARDAS
PROCESSUAIS.
CONSTRUÇÃO
MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE (CPC, ARTS. 334, 357, §4°, E 455, § 1°).
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 03 DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 218, § 2°, DO CPC. RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE
REGRAMENTOS
NORMATIVOS.
VIOLAÇÃO
EVIDENTE.
VÍCIO
RESCISÓRIO. QUALIFICAÇÃO (CPC,
V). PEDIDO.
ART. 966,
ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RESCINDIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a
purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o
enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das
questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de
modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o
decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte
acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias
controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de
ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois,
tendo
apreciado
as
questões
controvertidas,
conferindo-lhes
o
enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira
seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão
extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo
órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de
examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a
conclusão que estampa, a eventual dissontonia do julgado com o defendido
pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação
como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples
manifestação de autonomia e independência de conformidade com o
princípio da persuasão racional.
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de
declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com
as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador
processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis
de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados
por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da
causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do
instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação ao
do CPC, pois teria havido negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, já que os embargos de declaração não teriam sanado contradição e
omissão apontadas: a Corte teria tratado apenas da aplicação do
§ 2o, do CPC, deixando
art. 218,
de enfrentar fundamento autônomo relativo ao
II e § 1o, do CPC, que sustentaria o
art. 362,
indeferimento do adiamento da audiência.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração, devendo o
especial, no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula
284 do STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise do acórdão recorrido é possível constatar que a Corte Estadual decidiu
motivadamente a questão que lhe foi posta. Entendeu o Tribunal local que houve cerceamento de
defesa, visto que a não observância de antecedência razoável para realização da audiência
trouxera prejuízo à autora, referenciando inclusive que a recorrida tem sede social em Ribeirão
e o seu advogado reside em São Bernardo do
o que exigiria
Pires/SP
Campo/SP,
deslocamento para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Aduziu a Corte de
origem que, ao tomar ciência da data da audiência e verificar que não poderia comparecer ao ato
judicial, postulara a autora a redesignação do ato para outra data, o que fora indeferido.
Desse modo, a Corte de origem decidiu motivada e fundamentadamente sobre as
questões apontadas, ainda que por vezes de modo diverso do pretendido.
Diante da controvérsia, constato que o acórdão recorrido examinou de forma
adequada e devidamente fundamentada a matéria objeto dos autos. Ressalto, ainda, que não se
impõe ao órgão julgador enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes para
firmar o seu convencimento. Na espécie, a apreciação dos fatos controvertidos, dever do
magistrado, encontra-se claramente delineada nas razões do acórdão. Afasto, assim, a alegada
ofensa ao art. 1.022 do CPC.
A parte recorrente alegou violação ao art. 966, V, do CPC, pois a ação rescisória
teria sido admitida e julgada procedente sem demonstração de violação manifesta e literal de
norma jurídica, transformando-se em sucedâneo recursal; o acórdão teria apenas substituído a
interpretação aplicada (art. 218, § 2o, do CPC) por leitura sistemática reputada “melhor”, o que
não configuraria ofensa aberrante exigida para o rescindente.
Ao proceder ao exame da causa, assim entendeu a Corte de origem para concluir
pela necessidade de rescisão do julgado (fls. 584-609):

Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

Consignadas essas observações ilustrativas, na espécie concreta se divisa
suporte para que seja reconhecida a subsistência de violação manifesta a
normas jurídicas, porquanto ressoa impassível que não fora observado prazo
razoável entre a data da intimação dos patronos da ora autora e a realização
da audiência de instrução havida, na qual produziria a prova oral
assegurada, o que resultara em cerceamento de defesa. Consoante se extraí
dos documentos coligidos aos autos, aperfeiçoada a citação da autora na
ação originária, apresentara peça defesa aparelhada com diversos
documentos. No trânsito processual, em despacho saneador, fora intimada
para exibir os documentos individualizados pelo juiz da causa.
Diante da aludida provocação, retornara aos autos, informando não possuir
os elementos materiais almejados pelo juiz, postulando, então, a produção de
prova oral, consistente na oitiva de testemunhas .[9] O pedido de dilação
probatória fora deferido, designando-se, a seguir, audiência de conciliação,
instrução e julgamento para o dia 16.11.2016, consoante certidão editada no
dia 04.11.2016, que restara disponibilizada no DJE em 09.11.2016.
Aprazado o ato instrutório, conquanto o advogado da ora autora tenha
informado que não poderia comparecer ao ato por se encontrar em viagem
internacional na data designada, fora proferida decisão indeferindo o pedido
de redesignação da audiência. Segundo salientara esse decisório, as
testemunhas haviam sido arroladas há muito tempo e, em consonância com
os documentos acostados, o advogado que estaria em viagem não constava
da procuração outorgada pela ora autora, ou seja, não figurava como seu
patrono. Ato contínuo, a audiência instrutória se realizara normalmente, sem
a presença da autora e de seu patrono, restando colhido o depoimento
pessoal do representante da ora ré, sendo dispensada a oitiva das
testemunhas arroladas pela autora, tendo em conta sua ausência.
Dos atos alinhados depreende-se que, entre a data da disponibilização da
certidão intimando os patronos do ora autora, a saber, 09.11.2016, para a
audiência e a data da realização do ato instrutório (16.11.2016) decorreram
apenas 7 (sete) dias corridos. Contado o prazo sob a nova sistemática de
aferição dos prazos em dias úteis (CPC,
, afere-se que o interstício
art. 219)
que mediara a intimação e a audiência somara apenas 3 (três) dias úteis. Sob
essa realidade, afere-se que não fora observada a ritualística procedimental
adequada, restando de fato configurado o cerceamento de defesa.
Conquanto o Código de Processo Civil de 1973 não tenha previsto
expressamente o prazo mínimo para intimação das partes acerca da data
designada para realização da audiência de instrução, durante a vigência do
estatuto processual derrogado convencionara-se que o interregno
individualizado, ou seja, prazo para intimação das partes acerca da data
designada para realização da audiência de instrução e julgamento, deveria
ser de no mínimo de 10 (dez) dias. Isto porque, em consonância com o
do
fora previsto que esse seria o derradeiro prazo, caso
art. 407
CPC/1973,
não fosse fixado outro pelo juízo para apresentação do rol de testemunhas.
Destaca-se, por outro lado, que, com a vigência do novo Código de Processo
Civil, a dinâmica da produção de prova testemunhal fora alterada. Em
consonância com o disposto no artigo 455 do novo Codex, restara atribuída
às partes a obrigação de providenciarem a intimação de suas testemunhas
para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento
ou garantindo o comparecimento espontâneo, independentemente de
intimação, conforme se infere do abaixo reproduzido, in verbis:
(...)
Infere-se do preceito legal reproduzido que, conquanto não seja possível
extrair da nova legislação processual prazo mínimo expresso para intimação
das partes acerca da designação da audiência de instrução e julgamento,
afigura-se inexorável a constatação de que os advogados devem ser
intimados com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para
promoverem a intimação das testemunhas arroladas. Com efeito, de acordo
com o previsto no §1o do
está prevista a necessidade de se
art. 455,
comprovar nos autos o envio e recebimento da carta de intimação da
testemunha ao menos 3 (três) dias antes da audiência.
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

A par de aludido interregno, que enseja a apreensão de que a audiência deve
ser aprazada com prazo apto a ensejar a observância da formalidade
pertinente à intimação das testemunhas, há que se registrar que o estatuto
processual vigente, ao dispor sobre a realização da audiência de conciliação
no ambiente do processo de conhecimento, previra, no
a
art. 334,
necessidade de o réu ser citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias
antes da data designada para a realização da audiência preliminar, conforme
se afere do abaixo reproduzido,
:
verbis
(...)
Consoante emerge desse dispositivo, a audiência de conciliação deve ser
designada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e a intimação das
partes para comparecer ao ato deve observar pelo menos o interstício de 20
(vinte) dias. Comentando o tema, oportuno transcrever os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves que, abordando-o, pontua o seguinte: “O
prazo de antecedência mínima de 20 dias para a citação do réu, por outro
lado, é prazo que necessariamente deverá ser atendido, sob pena de violação
ao princípio do contraditório. A citação realizada com menos de 20 dias da
realização da audiência é causa de nulidade, aplicando-se ao caso o
princípio da instrumentalidade das formas, cabendo a decretação de nulidade
apenas se ficar comprovado do prejuízo ao réu.”
Ainda relevante sobre o tema, necessário assinalar que o artigo 357, §4o, do
Código de Processo Civil vigente, dispondo sobre o saneamento e
organização do processo, previra que, quando ainda não arroladas
testemunhas pelas partes, deve ser assegurado o prazo de até 15 (quinze) dias
para que apresentem o rol correlato. Confira-se:
(...)
Note-se que o prazo assegurado à parte para apresentar o rol de testemunhas
fora de até 15 (quinze) dias, não sobejando razoável o assinalado no título
rescindendo no sentido de que afigura-se suficiente para vincular a parte e
seu causídico a comparecerem à audiência de instrução quando o prazo entre
a data da intimação para comparecimento e a data designada para a prática
do ato fora de apenas 3 (três) dias úteis. Esse prazo, obviamente, obstara a
observância do ritual procedimental, pois impedira a parte de, desejando
intimar as testemunhas que havia arrolado, comprovar que havia
providenciado sua intimação com observância do tríduo antecedente.
Quanto ao tópico, deve ser registrado que, a toda evidência, não se aplica, no
caso, o disposto no artigo 218, §2o, do CPC, no sentido de que “quando a lei
obrigarão a
ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente
comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito)”. É que, a despeito de
inexistente ressalva no preceptivo no sentido de que não se aplicaria à
intimação para comparecimento a audiência, a interpretação sistemática das
disposições invocadas ensejam essa apreensão. Conforme pontuado, a
antecedência mínima exigida para a audiência de conciliação é de 20 (vinte)
dias (NCPC,
e o prazo mínimo para a parte arrolar testemunha, se
art. 334)
ainda não o houvesse realizado, é de 15 (quinze) dias (NCPC,
§4o).
art. 357,
Ademais, em desejando intimar as testemunhas arroladas, deve comprovar
que o fizera com antecedência mínima de 03 dias do ato instrutório.
Sobeja, ademais, que não se afigura razoável que seja assinalado como
suficiente para a parte e seus patronos se acertarem para comparecer a ato
instrutório quando intimados com antecedência de apenas 48 horas, ainda
que as testemunhas venham a ser apresentadas em juízo. A interpretação
sistemática dos dispositivos cotejados em ponderação com os princípios da
razoabilidade e da cooperação conduzem à apreensão de que o prazo
estabelecido no artigo 218, §2o, do estatuto processual vigente não pode ser
considerado como o interregno a ser observado quando se trata de intimação
para a audiência de instrução e julgamento, sob pena de ser desvirtuar a
logicidade do sistema processual civil.
Com efeito, à míngua de regulação específica tratando da intimação para a
audiência de instrução, a lacuna deve ser saneada de forma sistemática e
harmônica, em observância aos postulados dos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal. Conquanto não seja possível se aplicar
isoladamente os regramentos dos artigos 334 e 357, §4o do estatuto
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

processual, sobeja inexorável que as partes devem ser intimadas da data da
audiência de instrução com antecedência razoável que permita seu
comparecimento e de seu advogado, porquanto se trata de ato processual de
extrema relevância para a resolução da controvérsia. O que sobrepuja é que,
sob qualquer lógica e regulação, não se afigura razoável se interpretar como
apto a ensejar intimação eficaz a observância do prazo contemplado pelo
artigo 218, §2o, do CPC, ou seja, o prazo de 48 horas entre a intimação e o
ato. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência, conforme se
afere do precedente adiante ementado:
(...)
No caso, conforme pontuado, considerando que a certidão de designação de
audiência fora editada no dia 04.11.2016 e o ato designado para o dia
16.11.2016, aperfeiçoando-se a intimação com antecedência de apenas 03
dias úteis. Consoante pontuado, entre a data da disponibilização da certidão
intimando os patronos do ora autora, a saber, 09.11.2016, para a audiência e
a data da realização do ato instrutório (16.11.2016) decorreram apenas 7
(sete) dias corridos. Contado o prazo sob a nova sistemática de aferição dos
prazos em dias úteis (CPC,
, afere-se que o interstício que mediara a
art. 219)
intimação e a audiência somara apenas 3 (três) dias úteis. Sob essa
realidade, afere-se que não fora observada a ritualística procedimental
adequada, restando de fato configurado o cerceamento de defesa, porquanto
inviabilizado até mesmo o cumprimento do disposto no § 1o do artigo 455 do
CPC.
Sobreleva pontuar, demais disso, que na hipótese não se pode olvidar que a
autora e seu patrono não encontram-se localizados nessa capital federal. De
acordo com a procuração originalmente acostada aos autos da ação
rescindenda, a autora tem sede social em Ribeirão
e o seu advogado
Pires/SP
reside em São Bernardo do
Note-se que a autora, via dos seus
Campo/SP.
prepspostos, e seus advogados teriam de se deslocar, pois, para
comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Além dessa nuança,
extrai-se dos autos que, ao tomar ciência da data da audiência e verificar que
não poderia comparecer ao ato judicial, postulara a autora a redesignação
do ato para outra data. Ocorre contudo que, mesmo diante de tantos
elementos que sinalizavam que a realização do ato naquela data acabaria
por causar prejuízos à parte, fora realizada a audiência, restando colhido o
depoimento pessoal do representante da ora ré, sendo dispensada a oitiva das
testemunhas arroladas pela autora, tendo em conta sua ausência.
Essas circunstâncias, inexoravelmente evidenciam o cerceamento do direito
de defesa da autora e a violação às normas jurídicas cotejadas, porquanto o
trâmite processual adotado pelo juízo singular prejudicara de forma patente
o exercício do contraditório pela parte ré, ora autora, devendo ser rescindida
a sentença vergastada. Nesse sentido, deve ser registrado o comentário de
Fredie Didier Júnior que assim pontificara: “A invalidade processual é
sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do
ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de
prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica
sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Sempre mesmo quando
se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade.
Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o
prejuízo se presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma,
. Considerando que, na hipótese, a não
deverá ser demonstrado caso a caso”
observância de antecedência razoável para realização da audiência trouxera
prejuízo à autora, deve ser reconhecido o cerceamento ao seu direito de
defesa, devendo ser rescindida a sentença vergastada.
O vício, portanto, impacta a sentença e o acórdão que a substituíra,
contaminando-o com vício insanável por ter emergido de processo que não
transitara sob a sistemática do devido processo legal, sendo indiferente
qualquer debate sobre a subsistência de prejuízo efetivo à autora, pois é
presuntivo por não terem sido citados com observância da antecedência
exibida, maculando a preparação de sua defesa. O que sobrepuja é que o
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

havido violara o acervo normativo que guarnece o devido processo legal,
ensejando a qualificação de vício rescisório na conformidade do artigo 966,
inciso V, do CPC. Nesse sentido, ressaltem-se os seguintes precedentes desta
egrégia Corte de Justiça, adiante ementados,
:
verbis
(...)
Da argumentação alinhada e afigurando-se inteiramente despiciendo serem
tecidas quaisquer outras considerações acerca da questão, emerge a
irreversível constatação de que, no caso em apreço, o intervalo entre a
intimação da ora autora e a realização da audiência de conciliação,
instrução e julgamento fora de apenas sete dias corridos e 03 dias úteis,
obstando-a de comparecer ao ato e produzir a prova oral que havia
demandado. Nesse contexto, ressoa impassível a ilação de que o acórdão
rescindendo violara linearmente o disposto no artigo 455, § 1o, do estatuto
processual, consoante a interpretação que dele emerge em ponderação ao
contido nos artigos 334 e 357, § 4o, do Código de Processo Civil, sujeitando-
se à rescisão.
Aferido que a sentença rescindendo ofendera a literalidade do normativo
legal invocado sobreleva a certeza de que o pedido rescisório se emoldura no
permissivo legal em que fora esteado, devendo, por tal motivo, ser acolhido.
A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que, no caso, não afigura-
se possível a prolação de novo julgamento em observância ao direito de
defesa que assiste à autora, pois o vício maculara o trânsito processual,
determinando que a ação retome o curso, com a designação de nova data
para a realização de audiência e a intimação das partes e seus patronos com
a antecedência mínima exigida pelo legislador.

A Corte Estadual concluiu que não fora observado prazo razoável entre a data da
intimação dos patronos da ora autora e a realização da audiência de instrução havida, na qual
produziria a prova oral assegurada, o que resultara em cerceamento de defesa.
Consignou o Tribunal local que entre a data da disponibilização da certidão que
intimou os patronos do ora autora, 09.11.2016, para a audiência e a data da realização do ato
instrutório, 16.11.2016, decorreram apenas 7 (sete) dias corridos. E contado o prazo sob a nova
sistemática de aferição dos prazos em dias úteis (CPC,
, afere-se que o interstício que
art. 219)
mediara a intimação e a audiência somara apenas 3 (três) dias úteis. Ademais, referiu a Corte de
origem que a parte
e seu patrono não se encontravam localizados na capital
autora/recorrida
federal, pois a empresa tinha sede em Ribeirão
e o advogado era residente em São
Pires/SP
Bernardo do
Ainda, ao tomar ciência da data da audiência e verificar que não
Campo/SP.
poderia comparecer ao ato judicial, postulara a
a redesignação do ato para outra
autora/recorrida
data.
Sob essa realidade, entendeu a Corte local que não fora observada a ritualística
procedimental adequada, estando de fato configurado o cerceamento de defesa. Argumentou o
Tribunal de origem que o ocorrido violou o acervo normativo que guarnece o devido processo
legal, ensejando a qualificação de vício rescisório na conformidade do artigo 966, V, do CPC.
O Tribunal Estadual referenciou vários dispositivos do CPC para fundamentar seu
entendimento, notadamente os arts. 334, 357, § 4o, 455, §§ 1o e 2o, que analisados em conjunto
permitiram a conclusão pela existência de cerceamento de defesa na hipótese.
E a parte recorrente não infirmou todas as razões do
no ponto, capazes de
decisum
justificar, por si sós, a linha de decisão adotada. Vale dizer, a parte recorrente deixou de atacar
especificamente todos os fundamentos que poderiam sustentar a decisão adotada pela Corte de
origem.
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

Nesse sentido, cumpre repisar o óbice constante da Súmula 283 do STF, aplicável
por analogia ao caso, que alude acerca da inadmissibilidade de recurso que não abrange todos os
argumentos em que se assenta a decisão recorrida. Vejamos (grifei):

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE
TERCEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIARECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284
. Precedentes.
do STF, por analogia
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
.
Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025. - Grifei

Não bastasse, a alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nessa linha de intelecção:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE.
JUÍZO
RESCINDENDO.
LIMITAÇÃO
ÀS
HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. LITERAL VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO
AUTOR. CAUSA DE PEDIR. JUÍZO RESCISÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso
especial apresentado contra uma decisão em ação rescisória deve se limitar
aos requisitos estabelecidos no
do
(art. 966 do
art. 485
CPC/1973
CPC/2015)
, e não aos fundamentos da decisão que está sendo rescindida.
2. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ orienta que "a ação rescisória
deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula
pétrea assegurada à coisa julgada. É cediço nesta Corte que a admissão de
ação rescisória ajuizada com fulcro no
V, do
exige a
art. 966,
CPC/2015
comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado interpretação
manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em
sua essência, de modo que a desconstituição da coisa julgada nesses casos
pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente
contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento
jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever
decisum respaldado em interpretação razoável [...]" (AR n.
relator
6.938/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe de
).
24/6/2024.
3. Diante de sua natureza peculiar, sob o enfoque da admissibilidade, a ação
rescisória constitui ação de fundamentação vinculada às hipóteses legais
previstas pelo legislador, no
do
(art. 966 do
, e
art. 485
CPC/1973
CPC/2015)
indicadas pela parte autora na inicial. Do mesmo modo, o julgamento da
ação em juízo rescindendo fica vinculado ao dispositivo legal autorizativo
indicado na inicial, não sendo admitido, nessa fase, o exame de matéria de
ofício pelo julgador.
4. Uma vez admitida a rescisória em razão da correta comprovação da
ocorrência de alguma das hipóteses de rescindibilidade, passa-se ao novo
julgamento da ação originária, que, agora em juízo rescisório, não é
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

vinculado, podendo-se haver o exame, de ofício, de matéria de ordem
pública, sem que incorra em julgamento extra petita.
5. Hipótese que, contrário ao entendimento ora esposado, o Tribunal a quo,
em juízo rescindendo, reconheceu de ofício a existência de violação literal
aos artigos 2o, 128, 264 e 460 do
julgando a ação rescisória
CPC/1973,
procedente.
6. Havendo o Tribunal a quo, com base nos fatos e provas dos autos,
literal dos arts. 3o, § 3o, das Leis
concluído pela existência de violação
e
10.637/2002
10.833/2003, a inversão do julgado implicaria o reexame do
contexto fático-probatório, o que é vedado na instância especial ante o óbice
.
da Súmula 7 do STJ
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relator Ministro
, Primeira
REsp n. 1.844.706/RS,
Paulo Sérgio Domingues
Turma, julgado em
DJEN de
) - Grifei
22/4/2025,
28/4/2025.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à necessidade da produção
da prova oral, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia,
fazendo incidir o óbice da Súmula 7 do STJ.
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53814099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:44:34
Código de Controle do Documento: dde8e327-c75a-4056-bc1e-de74fae4e697

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.683.327 / DF
Número Registro: 2020/0068383-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358563120158070001
07143886520188070000
20150111234856
358563120158070001
7143886520188070000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MC2 SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO - DF034750
AGRAVADO
: BRAZILGLASS VIDROS PLANOS LTDA
ADVOGADO : LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES E OUTRO(S) -
DF025999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54621759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: f8732111-1bdf-468e-a1ca-90cc6c9365c8

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: f8732111-1bdf-468e-a1ca-90cc6c9365c8